Tribunal: TJES
Processo: 0034366-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034366-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. BENEFÍCIO FISCAL. ERRO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela empresa Dias & Siqueira Distribuidora de Carnes LTDA. e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral em Ação Anulatória de Débito Fiscal, reduzindo a multa punitiva para 100% do valor do tributo e reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade dos autos de infração e a legalidade da cobrança, considerando os argumentos de nulidade da sentença por omissão, ausência de fundamentação e erro material nas autuações, bem como a interpretação de norma que condicionou o benefício fiscal; e (ii) estabelecer a proporcionalidade da multa aplicada e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício fiscal possui caráter de exceção e sua concessão está vinculada ao cumprimento estrito das condições estabelecidas em lei.

O erro material na fundamentação do auto de infração não o invalida, especialmente quando não há prejuízo à defesa do recorrente e o processo contém elementos suficientes para determinar a natureza da infração e o infrator.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 863, firmou o entendimento de que a multa tributária, mesmo qualificada, está sujeita ao limite máximo de 100% do valor do tributo devido, salvo em caso de reincidência.

Ao limitar a multa a 100% do valor do débito, a sentença não altera a situação jurídica já estabelecida nos próprios autos de infração, que já aplicavam esse percentual, o que afasta a sucumbência recíproca, pois a parte autora não obteve qualquer ganho econômico com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora desprovida e apelação do Estado do Espírito Santo provida.

Tese de julgamento
:

Erros materiais no auto de infração que não causam prejuízo à defesa e permitem a clara identificação da natureza da infração e do infrator não acarretam a nulidade do ato administrativo.

A concessão de benefício fiscal depende do cumprimento estrito das condições legais, não cabendo a alegação de irretroatividade de nova exigência que já estava prevista como condição para o funcionamento da atividade industrial.

Não há sucumbência recíproca quando a decisão judicial limita a multa ao mesmo percentual já fixado nos autos de infração, uma vez que a parte autora não obtém proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 138, §§ 2º e 3º; Lei nº 10.541/2016, art. 7º; Lei nº 10.630/2017; CTN, arts. 111 e 176; CPC/15, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp: 1624908 SC; TJ-ES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0024018-53.2019.8.08.0024; STF, Tema 863.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA., conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO NUNES MARQUES:-

O processo objeto desse julgamento envolve o seguinte cenário fático.

O Estado do Espírito Santo, no ano de 2016, criou um benefício fiscal para as indústrias de carne situadas no Estado do Espírito Santo.

A Apelante, então, investiu mais de um milhão de reais e construiu uma empresa processadora de carnes em Baixo Guandu e iniciou suas atividades no ano de 2017.

Em janeiro, ela iniciou suas atividades, obteve o registro no órgão de inspeção municipal e solicitou o registro no órgão de inspeção estadual.

No curso do processo de deferimento do registro, foi editada a Lei Tributária nº 10.630, que estabeleceu uma nova condição para a fruição do benefício fiscal. Essa lei estabelecia expressamente que só poderiam usufruir do benefício fiscal as empresas registradas no órgão de inspeção estadual ou federal.

Como a apelante ainda não tinha obtido o seu registro no órgão estadual, ela foi autuada pela Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda lavrou quatro autos de infração, mas tudo decorrente do mesmo cenário fático. Foram quatro autos porque se cobrou ICMS, substituição tributária, ICMS normal e houve uma bipartição dos autos de infração em razão da mudança da legislação.

Três autos de infração tinham como motivo expressamente consignados que a empresa tinha perdido o benefício fiscal em razão da edição da Lei 10.630. Um deles apenas tinha esse fundamento e a afirmação de que a empresa não se revestia da condição de indústria.

A empresa apresentou defesa e recursos administrativos, perdeu na via administrativa e ajuizou a presente ação anulatória.

Nessa ação anulatória, ela basicamente lança dois argumentos. Um, a de que ela é uma indústria de carnes. E dois, de que a lei 10.630 só poderia produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, em razão do princípio da anterioridade, o que levaria à anulação de todos os autos de infração, porque os autos de infração abarcam o período de março de 2017 a outubro de 2017.

Bem, em primeira instância, os autos de infração não foram integralmente anulados, houve apenas uma limitação do percentual da multa, e o juiz, para não anular os autos de infração, adotou um único fundamento, que foi o de que antes da edição da Lei Tributária nº 10.630 já havia uma lei sanitária nº 10.541 que estabelecia a exigência de que empresas desses setores tinham que se registrar no órgão de inspeção estadual e federal.

E, por isso, o juiz entendeu que não haveria que se falar em inovação pela Lei 10.630 e por decorrência aplicação do princípio da anterioridade.

Bem, com a devida vênia, essa decisão é equivocada. E o primeiro ponto a ser destacado é a inaplicabilidade da Lei Sanitária 10.541.

E primeiro, a primeira evidência de que ela não se aplica ao caso é o fato de que os autos de infração sequer mencionaram essa lei 10.541. Os autos de infração mencionam a Lei 10.630 expressamente. Eles indicam expressamente que a empresa perdeu o benefício fiscal em razão da entrada em vigor da Lei Tributária 10.630, haja vista que a empresa não contava com registro no órgão de inspeção estadual.

Os autos de infração, inclusive, eles abarcaram fatos geradores que retroagiram até março de 2017, que foi entrada em vigor da lei 10.630. Não houve uma retroação até a edição da Lei 10.541. Então, os próprios auditores-fiscais reconhecem que a atuação tem como fundamento a entrada em vigor da Lei nº 630 e não a 10.541.

A Lei 10.541, eminentes do magistrado, trata-se de requisito geral para empresas do setor funcionarem regularmente. Elas não tratam de benefício fiscal. Inclusive, a penalidade prevista nessa lei 10.541 é multa ou outras sanções. Não há previsão de impedimento à fruição de benefícios fiscais.

Vale destacar, inclusive, que o órgão, o Serviço Estadual de Inspeção, que é o IDAF, sequer montou apelante por descumprimento, por funcionamento sem registro. Mas a SEFAZ, revogou o benefício fiscal com base nessa alegação. E o fato é que é a Lei nº 10.630 que traz o requisito para a fruição do benefício fiscal e não a lei sanitária.

É um equívoco evidente tentar defender que as leis que estabelecem requisitos gerais de funcionamento para as empresas devem ser consideradas como condicionantes de fruição de benefício fiscal. Se fosse assim, a falta de obtenção de um alvará de localização ou a falta de atualização de um cadastro em âmbito federal poderiam ser consideradas condições para fruição de benefícios fiscais, o que geraria um caos.

Além disso, o artigo 176 do Código Tributário Nacional, ele prevê que a isenção, que tem a mesma natureza do benefício fiscal que é tratado aqui, que é redução de base de cálculo, decorre de lei que estabelece especificamente as condições para a fruição, sua fruição. E a lei que trata desse tema é a 10.630 e não a Lei 10.541.

E tem um outro ponto, eminente relatora, que eu só tomei conhecimento hoje de manhã, a gente até peticionou informando que se trata de um fato novo, é o de que essa lei 10.541, ela foi declarada inconstitucional por uma ação proposta pelo Ministério Público e essa decisão transitou em julgado em 2022.

Então, mais um argumento para que a sentença não pode considerar que uma lei inconstitucional, formal e materialmente, pode sustentar validamente os autos de infração que são objeto de questionamento.

Bem, evidenciada ainda a aplicabilidade da Lei 10.541, é importante focar nos fundamentos específicos dos autos de infração.

O primeiro deles é a de que a empresa não se revestia da natureza de indústria. Quanto a esse ponto, o que está alegado em sentença é que há um vício de motivação nesse auto de infração, porque não há apresentação de nenhum indício ou evidência de que a empresa não é uma indústria. Sequer foi feita uma visita in locu. Então, falta pressuposto de fato para sustentar esse fundamento.

Além disso, a empresa carreou aos autos diversos elementos de prova da sua natureza industrial. Há o reconhecimento do próprio município quando forneceu o registro sanitário para o funcionamento dessa empresa, que caracteriza lá a natureza industrial. O seu contrato social, o CNPJ, tem como KINAI principal atividade de processamento e industrialização de carnes. As fotos do estabelecimento mostram sala de carcaça, sala de desossas, câmara fria, sala de embalagem, expedição. E há um laudo, inclusive do próprio IDAF, reconhecendo a natureza industrial e indicando a capacidade de produção dela de 5 mil toneladas diárias de carne bovina, uma tonelada e meia de carne suína, uma tonelada de embutidos e defumados, meia tonelada de carne temperada, ou seja, a natureza industrial é inquestionável.

E o último ponto, o último fundamento que foi utilizado no auto de infração foi que ela perdeu a qualidade, perdeu o benefício fiscal porque não tinha o registro no órgão de inspeção estadual federal. Quanto a isso, o que se sustenta é que essa nova lei que é a Lei nº 10.630, por ela ter inovado no ordenamento jurídico, trazendo uma nova condição à fruição do benefício fiscal, trata-se de uma revogação parcial de um benefício fiscal, o que deve respeitar o princípio da anterioridade e, por essa razão, essa lei deve produzir efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Isso é uma posição, inclusive, pacificada no âmbito do STF e esse colendo tribunal tem decisão inclusive em relação à Lei 10.630, em que outros pontos, ela limitou a fruição de outros benefícios fiscais, aplicando lá também o princípio da anterioridade, para que ela produzisse efeitos a partir do ano seguinte.

E isso, por si só, já repercute na anulação de todos os autos de infração, porque eles abrangem o período de março de 2017 até outubro de 2017.

Então, por fim, a apelante requer o provimento dos seus recursos para fim de reforma da sentença de primeira instância, para julgar procedente o pedido de anulação integral dos autos de infração que são objetos desta ação.

Obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a redução da multa punitiva aplicada nos Autos de Infração nº 5.038.691-1, nº 5.038.692-2, nº 5.038.718-8 e nº 5.038.719-9 ao percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Para maior clareza e organização, passo à análise individualizada de cada um dos recursos interpostos, iniciando-se pelo da parte autora, em razão de sua prejudicialidade.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DE DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

A autora/apelante, DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA., devolve a esta instância revisora, em resumo, cinco teses centrais: (i) a sentença é nula por omissão e obscuridade, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos, em especial os referentes à ausência de fundamentação de um dos autos de infração e à base legal para vincular normas de natureza tributária e sanitária; (ii) a legislação que outorga benefícios fiscais deve ser interpretada literalmente, sendo vedada a criação de requisitos implícitos não previstos expressamente na norma, em ofensa aos arts. 111 e 176 do CTN; (iii) a Lei nº 10.630/2017, ao instituir nova condição para o benefício, representou majoração indireta de tributo, devendo observar o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal; (iv) as autuações carecem de motivação e de lastro probatório ao questionar sua natureza industrial, que estaria fartamente comprovada nos autos, ao passo que a fiscalização não realizou diligência
in loco
; (v) a multa, ainda que no patamar de 100%, possui caráter confiscatório, devendo ser limitada a 20% do valor do tributo, conforme entendimento do STF.

Após examinar com acuidade os autos, adianto que a irresignação da autora não merece prosperar.

I.1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante sustenta que o juízo
a quo
não teria enfrentado a totalidade de seus argumentos, em especial os referentes à ausência de fundamentação de um dos autos de infração e à base legal para vincular normas de natureza tributária e sanitária.

Da análise da sentença, verifica-se que a decisão de primeiro grau, ao examinar a aplicação e o (des)cumprimento da obrigação acessória prevista na Lei nº 10.541/2016 - registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), sistematizada pela Lei nº 10.630/2017, enfrentou implicitamente a legalidade dos autos de infração e os argumentos correlatos da parte autora.

Deste modo, entendo que a fundamentação adotada pelo juízo singular, ainda que de forma concisa, abordou a controvérsia principal, rejeitando, em sua essência, a tese de ausência de fundamentação de um dos autos de infração e à base legal para vincular normas de natureza tributária e sanitária, inexistindo, portanto, ausência de prestação jurisdicional ou violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, II, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

I.2 - DO MÉRITO RECURSAL: DA EXIGIBILIDADE DO REGISTRO SANITÁRIO (SIF/SIE) E DA LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES.

No mérito, a controvérsia cinge-se à aplicação do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, concedido pelo Decreto nº 3.998-R/2016, e revogado pelo fisco sob o fundamento de descumprimento da Lei nº 10.630/2017 - a qual incluiu a exigência de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE) para sua fruição -, aduzindo a autora que esta Lei, ao instituir nova condição, representou majoração indireta de tributo e deveria, portanto, observar o princípio da anterioridade tributária.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. ajuizou a presente ação anulatória em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo a declaração de nulidade dos autos de infração 5.038.691-1 (no valor de R$ 162.271,74), 5.038.692-2 (no valor de R$ 76.491,56), 5.038.718-8 (no valor de R$ 447.892,62) e 5.038.719-9 (no valor de R$ 895.661,40).

Consta dos Autos de Infração nºs. 5.038.719-9 e 5.038.691-1, na parte dedicada ao fundamento legal, e dos Autos de Infração nºs. 5.038.718-8 e 5.038.692-2, nas informações complementares, referência ao dispositivo da Lei Estadual nº 10.630/2017, que versa sobre a obrigatoriedade de registro no SIF ou SIE para a fruição do benefício fiscal, nada havendo quanto à Lei nº 10.541/2016, interpretada sistematicamente com o Decreto nº 3.998-R/2016 na sentença guerreada e em sede de recurso administrativo.

Confira-se:

AI nº 5.038.691-1 – Deixar de Recolher o Imposto do ICMS – Substituição Tributária, devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado. – Data de referência: 03/2017 a 08/2017.

AI nº 5.038.692-2 – Deixar de recolher o ICMS devido, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante. – Data de referência: 09/2017 e 10/2017. Informações complementares: Deixar de Recolher o Imposto – ICMS – Substituição Tributária, devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), conforme exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado.

AI nº 5.038.718-8 – Deixar de recolher o ICMS devido, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante. – Data de referência: 09/2017 e 10/2017. Informações complementares: A empresa a qual possui CNAE de Indústria, não possui o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), para usufruir dos benefícios de redução na carga tributária, perdendo deste modo, o benefício da redução da carga tributária trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, uma vez que, com o advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, além de ser indústria localizada neste Estado, havia a necessidade da mesma estar registrada no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), portanto a empresa não faz jus aos benefícios de redução de base de cálculo nela previsto.

AI nº 5.038.719-9 – Deixar de Recolher o Imposto (ICMS) devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), conforme exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado. – Data de referência: 03/2017 a 08/2017. Informações complementares: A empresa com CNAE de Indústria, não possui o SIF ou SIE/ES, e aproveitou a redução de base de cálculo, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, sem que a mesma realmente se revestisse da condição de indústria, pois com o advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, além de ser indústria localizada neste Estado, havia a obrigação la estar registrada no Serviço de Inspeção Federal – SIF, ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo.

Em que pesem os argumentos da autora, que defende a irretroatividade da nova exigência da Lei Estadual nº 10.630/2017, entendo que o erro material - consubstanciado na ausência de menção expressa à Lei Estadual nº 10.541/2016 nos Autos de Infração - não acarretou em qualquer prejuízo à defesa que, inclusive, teve seus questionamentos devidamente clarificados pela Administração no julgamento da impugnação aos autos de infração, por meio de decisão motivada e fundada em dois motivos principais: o primeiro assentado na ausência de registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE, e o segundo na ausência de comprovação da sua condição de indústria.

Ademais, é imperioso destacar que o benefício fiscal possui caráter de exceção e a sua concessão está vinculada ao cumprimento estrito das condições estabelecidas pela lei.

À vista disso, corroborando às razões do Conselheiro Relator no julgamento do recurso administrativo, entendo que o debate acerca da atividade principal da apelante não parece crucial para o deslinde da questão, uma vez que, à época dos fatos, a apelante não preenchia o requisito essencial para a obtenção do benefício fiscal previsto no Decreto nº 3.998-R/2016 e 3.986-R/2016, qual seja, o registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE, exigidos para o regular funcionamento do estabelecimento industrial, nos termos da Lei nº 10.541/2016.

Lei nº 10.541/2016 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos e subprodutos de origem animal no Estado do Espírito Santo

[...]

Art. 7º Os estabelecimentos industriais e os entrepostos de produtos de origem animal em todo o Estado do Espírito Santo só poderão funcionar na forma da legislação vigente e mediante prévio registro em órgão competente.

§ 1º Os estabelecimentos registrados no SIE-IDAF, funcionando na forma da lei vigente, tornam-se aptos a comercializarem seus produtos em todo o território do Estado do Espírito Santo.

§ 2º Os estabelecimentos que comercializarem produtos e subprodutos de origem animal, apenas no âmbito de seu município, deverão realizar os registros no respectivo Serviço de Inspeção Municipal - SIM, coordenado pela Secretaria de Agricultura do Município pertinente, ou, na ausência deste, deverão registrar-se no SIE ou Serviço de Inspeção Federal - SIF.

[...]

Denota-se, portanto, que o fato de a Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS e dá outras providências, ter sido alterada pela Lei Estadual nº 10.630/2017 para explicitar naquele diploma a já vigente Lei nº 10.541/2016, não torna inexigível a condição de registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE para a fruição do benefício fiscal, eis que tal condição era necessária ao seu próprio funcionamento no Estado do Espírito Santo. A empresa, ao não cumprir a condicionante, perdeu o direito ao benefício, tornando legítima a atuação fiscal.

Conforme bem assentado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000021-91.2020.8.08.0000,
in verbis
:

“
[...] se o art. 7º, §§ 1º e 2º da Lei n. 10.541/2016 exige o registro dos estabelecimentos no órgão competente (SIM, SIE ou SIF, a depender da abrangência dos negócios desenvolvidos pelo interessado) e o Decreto n. 3.986-R estabelece um benefício tributário para estes mesmos estabelecimentos, por óbvio que o gozo da benesse está intrinsecamente ligado àquele registro no Sistema de Inspeção, seja ele Municipal, Estadual ou Federal.

Portanto, parece-me ilógico supor que um contribuinte estadual poderia ser agraciado com a redução da base de cálculo do imposto prevista no Decreto n. 3.986-R mesmo não cumprindo uma exigência legal estabelecida no mesmo dia 17.06.2016 pela Lei n. 10.541/2016.”

À vista da percuciente análise da questão empreendida pelo magistrado
a quo
, trago à colação os fundamentos consignados na sentença que, por sua robustez e clareza, faço acrescentar às razões deste voto:

“
Todavia, analisando detidamente os argumentos suscitados pela requerente, entendo que, neste aspecto, os pedidos autorais não prosperam, porquanto a análise da legislação de regência faz compreender que o registro no SIE ou no SIF é requisito mínimo para a concessão do benefício fiscal almejado. Explico.

Conforme se denota dos autos, o Decreto nº. 3.986-R que estabelece o benefício tributário discutido nestes autos foi sancionado em conjunto com a Lei nº. 10.541/2016.

Neste sentido, observo que enquanto a Lei nº. 10.541/2016 exige o registro dos estabelecimentos no órgão competente (SIM, SIE ou SIF, a depender da abrangência dos negócios desenvolvidos pelo interessado), o Decreto nº. 3.986-R estabelece um benefício tributário para estes mesmos estabelecimentos, de modo que me parece evidente que o gozo da benesse está intrinsecamente ligado àquele registro no Sistema de Inspeção, seja ele Municipal, Estadual ou Federal.

Deste modo, não haveria como a requerente supor que o gozo do benefício fiscal em comento não estaria ligado ao cumprimento da exigência estabelecida pela Lei nº. 10.541/2016.

Estabelecida tal premissa, não há como se afirmar que não estaria vigente a exigência de registro no SIF e/ou SIE durante o período de ocorrência dos fatos geradores, vez que, para as empresas do ramo explorado pela requerente, tal obrigação acessória não foi introduzida pela Lei nº. 10.630/2017 (em 29.03.2017), mas sim pela Lei nº 10.541/2016.

No mesmo sentido, não há como falar em inobservância do princípio da anterioridade, vez que não houve revogação de benefício fiscal com o advento da Lei nº. 10.630/2017, mas tão somente a ratificação de uma obrigação acessória já prevista na análise conjunta da Lei n.º 10.541/2016 com o Decreto nº. 3.986/2016, qual seja, manter registro nos Sistemas de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal.

E tanto é assim que a Lei nº. 10.541/2016 foi expressamente mencionada nos parágrafos 10 e 12 do art. 5º-A da Lei nº. 7.000/2001, com a redação dada pela Lei nº. 10.630/2017.

Assim, resta claro que a Lei nº. 10.630/2017, que alterou a Lei nº. 7.000/2001, tratou apenas de unificar os dois diplomas supramencionados, compilando na mesma norma o benefício tributário e a exigência de registro nos Sistemas de Inspeção.

Deste modo, entendo que, neste aspecto, as alegações autorais não prosperam.”

Dessa maneira, adoto o entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que a mera ocorrência de erro material na fundamentação do auto de infração não tem o condão de invalidar o título, mormente em face da ausência prejuízo à defesa da recorrente e à presença de elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator.

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONHECIMENTO ELETRÔNICO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CARTA AR. DOMICILIO DO SUJEITO PASSIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.INOCORRÊNCIA. 1. É válida a notificação efetuada pelo correio, com aviso de recebimento 'AR', quando inequivocamente foi entregue no domicílio do devedor, no caso, retirado na ECT, mesmo que recebido e assinado por terceiro. 2. A mera ocorrência de erro material na fundamentação do auto de infração não tem o condão de invalidar o auto de infração, mormente em face de não haver qualquer prejuízo à defesa da recorrente. 3. Inviável a incidência de legislação mais benéfica no caso, tendo em vista que a norma que compreende a conduta da parte autora não foi revogada por legislação posterior. 4. A prestação de informações intempestivas, ainda que anteriormente à atividade fiscalizadora da Administração, não caracteriza a denúncia espontânea da infração, sendo aplicável a multa. (STJ - REsp: 1624908 SC 2016/0236974-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 25/09/2017)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. NATUREZA DA INFRAÇÃO CLARAMENTE IDENTIFICADA. MERO ERRO MATERIAL. IDÊNTICA SANÇÃO APLICÁVEL EM RAZÃO DA OMISSÃO DE RECEITA QUE GERA PRESUNÇÃO A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL NÃO REGISTRADA . ARTIGO 138, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. AUTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ACOLHIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA PARCIAL NA SEARA ADMINISTRATIVA . REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS EXCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS CUJAS MERCADORIAS FORAM DEVOLVIDAS. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. CDA LAVRADA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE PELA AUTUAÇÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA . DEIXAR DE ESCRITURAR. INFRAÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NO CASO DE DOCUMENTOS NÃO REGISTRADOS PELO CONTRIBUINTE NA ENTRADA DA MERCADORIA. ARTIGO 84 DO RICMS/2002 . LAVRATURA DE OUTRO AUTO DE INFRAÇÃO COM PRESUNÇÃO LEGAL DISTINTA. DIFERENTE NO MOVIMENTO DA CONTA DE MERCADORIAS. NÃO COMPROVADA EVENTUAL DUPLICIDADE. MULTA LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AFASTADO CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . REMESSA PREJUDICADA. 1. Apesar de o auto de infração apontar o inciso V, ao invés do inciso VII do artigo 76 da Lei Estadual nº 7.000/2001, é perfeitamente possível identificar a natureza da infração atribuída ao sujeito passivo, o que atrai a conclusão de se tratar de simples erro material, que não autoriza a nulidade pretendida. 2. A autuação questionada refere-se precisamente à especificidade do referido inciso VII, enquadrada erroneamente no inciso V, ambos relativos à omissão de receita que gera a presunção da operação ou prestação tributável não registrada, cuja sanção é precisamente a mesma, devidamente descrita no auto de infração, conforme § 1º do artigo 76 da Lei Estadual nº 7.000/2001. 3 . O art. 138, § 2º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, prevê que as “incorreções ou omissões do auto não acarretarão a sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator”, o que precisamente se verifica no caso concreto. 4 . O auto de infração foi devidamente motivado e o apontamento de um dispositivo errôneo, claramente identificado pela narrativa fática, ambos referentes à presunção da operação ou prestação tributável não registrada, sancionados pelo mesmo dispositivo, não prejudicou a defesa, que, inclusive, obteve reconhecimento da insubsistência parcial do lançamento, revisto pela autoridade julgadora, diante da inclusão de notas fiscais relativas às mercadorias que não tiveram sua entrada efetivada no estabelecimento. 5. Embora dispensado o termo de revisão de lançamento, conforme previsto na redação original do art. 138, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, vigente à época da ocorrência do fato gerador, fato é que foi acolhida a impugnação no âmbito administrativo, em que revisto o lançamento na própria decisão favorável à contribuinte, que obteve a pretendida redução do crédito tributário devido, antes mesmo da lavratura da certidão de dívida ativa, assegurando-lhe o contraditório e ampla de defesa, ou seja, sem qualquer prejuízo (também não apontado nesta demanda). 6. O STJ, em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/1973 (RESP nº 1.045 .472/BA – tema repetitivo nº 166), não admitiu a substituição da CDA até a prolação de sentença nos embargos à execução, em casos que não se trata de mero erro formal ou material, justamente diante da necessidade de revisão do lançamento, com todas as garantias asseguradas ao sujeito passivo, que, no caso concreto, foram observadas. 7. Em relação à afirmada duplicidade de autuação, em razão dos mesmos fatos, no próprio auto de infração impugnado, ficou muito claro que o AI nº 2.083 .204-2 foi lavrado em razão do descumprimento de obrigação acessória (deixar de escriturar), distinta da infração relativa à presunção de operação ou prestação tributável não registrada, em que apurado o tributo em razão da omissão apontada, diante da ausência de registro das notas fiscais de aquisição na escrita fiscal da empresa. 8. O direito ao creditamento relativo às aquisições somente é possível quando os documentos são registrados pelo contribuinte, o que não ocorreu no caso concreto, o que está expressamente previsto no artigo 84 do RICMS/2002 – portanto, inaplicável à espécie. 9 . No que se refere ao AI 2.064.324-9, na própria seara administrativa, foram excluídos o imposto e multa relativos às notas fiscais objeto da referida autuação (incluídas na elaboração da conta corrente de mercadorias), em relação às quais sequer se constatou valores vinculados, inexistindo comprovação de que todas as operações relativas ao exercício financeiro de 2009 foram objeto da citada autuação, que está embasada em presunção legal distinta. 10 . No levantamento da presunção de saídas sem emissão de documentos, decorrente das omissões de registros no livro registro de entradas, relativo ao AI impugnado nestes autos, foi elencada uma série de documentos fiscais de 2009, em que aplicada a presunção, sendo que no AI 2.064.324-9, distintamente, as notas foram escrituradas no livro de registro de entradas, contudo, apurou-se fato presumido e caracterizado pela diferença no movimento da conta corrente de mercadorias, tratando-se, assim, de fatos distintos, não comprovada nestes autos eventual duplicidade da cobrança (não bastando para tanto a alegação genérica constante da inicial). 11 . Quanto à multa, o Pretório Excelso “tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”, com destaque de que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal (ARE 905685 AgR-segundo, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, DJe-237 PUBLIC 08-11-2018; ARE 1058987 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, DJe-289 PUBLIC 15-12-2017; AI 838302 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe-063 PUBLIC 31-03-2014). 12. No caso, a multa aplicada representa 176,47% do valor tributo apurado, devendo ser limitado a 100%, a fim de afastar seu caráter confiscatório. 13 . Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir o valor da multa, e, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50%, fixados os honorários advocatícios em percentual mínimo sobre o valor da diferença expurgada do auto de infração. 14. Recurso conhecido e em parte provido. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0024018-53.2019.8.08 .0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que rejeitou a tese autoral de ilegalidade da autuação fiscal.

I.3 - DO CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO DA MULTA.

Por fim, quanto à alegação de que a multa de 100% do valor do tributo teria caráter confiscatório, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

No julgamento do Tema 863, a Suprema Corte fixou a tese de que, em casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa qualificada se limita a 100% (cem por cento) do débito, ressalvada hipótese de reincidência, patamar que foi rigorosamente observado na autuação.

TEMA 863

Tese: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MULTA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º e § 6º – RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão do limite da multa punitiva qualificada está sendo objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que afetou o Tema 863 à repercussão geral para definir “limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório” . Enquanto não sobrevém precedente vinculante sobre a matéria, este eg. TJES tem mantido o entendimento aplicado a todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que seu valor não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada. 2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art . 85, § 2º ou § 3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC)– Tema 1.076 do STJ. 3 . No caso em tela, , o valor do proveito econômico é a diferença do valor que será descontado da CDA 07966/2016, o que não ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais). Daí de se dessomem, de início, dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, § 8º do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062468820248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Assim, a sanção aplicada está em plena conformidade com o entendimento vinculante do STF, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Diante de todo o exposto, a manutenção da improcedência do pedido formulado pela autora, neste ponto, é medida que se impõe.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Estado, por sua vez, insurge-se contra a parcial procedência decretada na sentença, apontando, em suma, o equívoco do Juízo ao "reduzir" a multa para o patamar de 100%, visto que este já era o valor originalmente fixado nos quatro autos de infração, e, por consequência, como a decisão não gerou qualquer proveito econômico à autora, torna-se insubsistente a condenação em sucumbência recíproca, devendo a integralidade dos ônus ser suportada pela parte demandante.

Assiste plena razão ao ente estatal.

Uma simples análise dos autos de infração (fls. 84/93) revela, de forma inequívoca, que as multas punitivas foram, desde a sua lavratura, fixadas em estrita paridade com o valor do imposto devido, ou seja, no exato percentual de 100% (cem por cento).

Infere-se, portanto, que, ao determinar a limitação da multa a 100% do valor do débito, a sentença vergastada operou sobre uma situação jurídica já consolidada, não promovendo qualquer alteração prática ou proveito econômico em favor da empresa autora. Em outras palavras, a decisão de primeiro grau, nesse ponto específico, foi inócua, pois "reduziu" a multa para o patamar que ela já ostentava.

A consequência lógica e processual de tal constatação é o afastamento da sucumbência recíproca, pois, se a parte autora não obteve qualquer ganho com o provimento jurisdicional, sua derrota na demanda foi integral.

Portanto, o recurso do Estado deve ser provido para reformar a sentença e julgar a demanda totalmente improcedente.

Com a reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente, resta definir o critério para a fixação da verba honorária devida pela empresa autora.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento de que a fixação por equidade, em casos como o presente, é a medida que melhor realiza a justiça. A busca pela razoabilidade e pela vedação ao enriquecimento sem causa deve ser uma via de mão dupla: se a equidade é frequentemente invocada para proteger o erário quando a Fazenda Pública é devedora, em respeito ao princípio da isonomia, a mesma lógica deve ser observada quando o ente público figura como parte vencedora.

Acerca da matéria, não desconheço que o C. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão similar, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“
(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘
In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, embora não desconheça que a jurisprudência do STF frequentemente se debruça sobre a apreciação equitativa para proteger o erário nos casos em que a Fazenda Pública figura como
devedora
dos honorários, filio-me ao entendimento de que, em respeito ao princípio da isonomia, a mesma
ratio decidendi
deve ser aplicada em situações inversas, como a presente, em que o ente público é o
credor
.

No caso dos autos, o valor da causa é de R$ 1.582.317,32 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos). A fixação da verba honorária em percentual — ainda que no mínimo legal — resultaria em uma condenação deveras elevada e incompatível com a complexidade da demanda, que versou sobre matéria eminentemente de direito e foi solucionada com base na análise da legislação e da jurisprudência, sem dilação probatória complexa.

Assim, com base no art. 85, § 8º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo ilustre Procurador do Estado, sem onerar de forma excessiva a parte vencida.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Lado outro, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por consectário, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar a autora DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO:10/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Pares,

Tive a oportunidade de examinar detidamente os presentes autos em razão d
e
pedido de vista formulado na última sessão, bem como o judicioso e exauriente voto proferido pela eminente Relatora Desembargadora Heloisa Cariello. Adiantando a minha conclusão, manifesto-me no sentido de acompanh
á-la
.

A controvérsia gravita em torno da legalidade de Autos de Infração lavrados em desfavor da empresa
autora da ação anulatória de débito fiscal
, em virtude do aproveitamento indevido do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS. O cerne da questão reside na exigibilidade de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE) como requisito indispensável para a fruição da referida benesse.

Conforme pontuado pela eminente Relatora, a concessão de benefícios fiscais possui caráter excepcional e exige o cumprimento estrito das condições estabelecidas em lei (Art. 111 do CTN). No caso vertente, a exigência de registro sanitário (SIF/SIE) já se encontrava prevista na Lei Estadual n.º 10.541/2016, configurando requisito para o próprio funcionamento regular da empresa no setor de produtos de origem animal.

Nesse cenário,
comungo

d
o entendimento de que a alteração promovida pela Lei Estadual n.º 10.630/2017 apenas explicitou e unificou obrigações que já eram inerentes ao exercício da atividade da
pessoa jurídica em questão
, não havendo que se falar em violação ao princípio da anterioridade tributária ou em inovação surpresa. A falta do referido registro torn
ou
legítima a atuação do Fisco
nos moldes ocorridos
.

Ademais, ressalto que,
em que pese o esforço argumentativo da
parte autora
,
a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.541/2016 pelo Colendo Tribunal Pleno deste Sodalício, no bojo da ADI nº 0022483-35.2017.8.08.0000
não
fulmina o lastro legal das autuações,
tampouco a fundamentação sentencial corroborada nesta instância
.

O
bserva-se que os autos de infrações possuem
fundamento
autônomo na
inobservância da
Lei nº 10.630/2017, a qual reuniu,
como já dito,
em um único diploma legal, tanto a obrigação de registro sanitário quanto a outorga do benefício fiscal condicionado. Assim, a exigência tributária subsiste validamente amparada pela referida norma específica.

Além disso
, impõe-se registrar que o acórdão proferido na citada ADI modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para a modalidade
ex nunc
, a partir da publicação do julgamento ocorrida em 08/01/2019. Na hipótese sob exame, as autuações fiscais
foram realizadas no ano de 2017 e
referem-se a fatos geradores ocorridos
também
no ano de 2017.

Portanto, ao tempo da fiscalização e da ocorrência dos fatos tributáveis,
ainda que não subsistisse o fato de lastrearem-se em lei diversa e posterior,
a Lei Estadual nº 10.541/2016 gozava de plena presunção de constitucionalidade e eficácia.

Quanto à multa punitiva no patamar de 100%
do valor do tributo
, ratifico o posicionamento de que tal sanção não reveste caráter confiscatório, estando em absoluta consonância com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da Repercussão Geral.

Por fim, no que concerne ao
apelo
do Estado, assiste-lhe plena razão ao apontar que a sentença
primeva
foi inócua ao "reduzir" a multa para 100%, visto que este já era o patamar originalmente fixado nos autos de infração. A
ssim, a
nte a ausência de proveito econômico para a autora, a reforma para a improcedência total dos pedidos é medida impositiva, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Acompanho, igualmente, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, do CPC), no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo a evitar uma condenação desproporcional e injusta frente ao elevado valor da causa e à baixa complexidade da dilação probatória, em respeito ao princípio da isonomia e da razoabilidade,
com supedâneo no entendimento da Corte Suprema em casos
análogos ao presente e
julgados posterio
r
mente ao
T
ema 1.076 da Colenda Corte Cidadã, inclusive
.

Posto isto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, fixando os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a redução da multa punitiva aplicada nos Autos de Infração nº 5.038.691-1, nº 5.038.692-2, nº 5.038.718-8 e nº 5.038.719-9 ao percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Para maior clareza e organização, passo à análise individualizada de cada um dos recursos interpostos, iniciando-se pelo da parte autora, em razão de sua prejudicialidade.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DE DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

A autora/apelante,
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
, devolve a esta instância revisora, em resumo, cinco teses centrais:
(i)
a sentença é nula por omissão e obscuridade, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos, em especial os referentes à ausência de fundamentação de um dos autos de infração e à base legal para vincular normas de natureza tributária e sanitária;
(ii)
a legislação que outorga benefícios fiscais deve ser interpretada literalmente, sendo vedada a criação de requisitos implícitos não previstos expressamente na norma, em ofensa aos arts. 111 e 176 do CTN;
(iii)
a Lei nº 10.630/2017, ao instituir nova condição para o benefício, representou majoração indireta de tributo, devendo observar o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal;
(iv)
as autuações carecem de motivação e de lastro probatório ao questionar sua natureza industrial, que estaria fartamente comprovada nos autos, ao passo que a fiscalização não realizou diligência
in loco
;
(v)
a multa, ainda que no patamar de 100%, possui caráter confiscatório, devendo ser limitada a 20% do valor do tributo, conforme entendimento do STF.

Após examinar com acuidade os autos, adianto que a irresignação da autora não merece prosperar.

I.1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante sustenta que o juízo
a quo
não teria enfrentado a totalidade de seus argumentos, em especial os referentes à ausência de fundamentação de um dos autos de infração e à base legal para vincular normas de natureza tributária e sanitária.

Da análise da sentença, verifica-se que a decisão de primeiro grau, ao examinar a
aplicação e o (des)cumprimento da obrigação acessória prevista na Lei nº 10.541/2016 - registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE)
, sistematizada pela Lei nº 10.630/2017, enfrentou implicitamente a legalidade dos autos de infração e os argumentos correlatos da parte autora.

Deste modo, entendo que a fundamentação adotada pelo juízo singular, ainda que de forma concisa, abordou a controvérsia principal, rejeitando, em sua essência, a tese de ausência de fundamentação de um dos autos de infração e à base legal para vincular normas de natureza tributária e sanitária, inexistindo, portanto, ausência de prestação jurisdicional ou violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, II, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

I.2 - DO MÉRITO RECURSAL: DA EXIGIBILIDADE DO REGISTRO SANITÁRIO (SIF/SIE) E DA LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES.

No mérito, a controvérsia cinge-se à aplicação do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, concedido pelo Decreto nº 3.998-R/2016, e revogado pelo fisco sob o fundamento de descumprimento da Lei nº 10.630/2017 - a qual incluiu a exigência de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE) para sua fruição -, aduzindo a autora que esta Lei, ao instituir nova condição, representou majoração indireta de tributo e deveria, portanto, observar o princípio da anterioridade tributária.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
ajuizou a presente ação anulatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a declaração de nulidade dos autos de infração
5.038.691-1
(no valor de R$ 162.271,74),
5.038.692-2
(no valor de R$ 76.491,56),
5.038.718-8
(no valor de R$ 447.892,62) e
5.038.719-9
(no valor de R$ 895.661,40).

Consta dos Autos de Infração nºs. 5.038.719-9 e 5.038.691-1, na parte dedicada ao fundamento legal, e dos Autos de Infração nºs. 5.038.718-8 e 5.038.692-2, nas informações complementares, referência ao dispositivo da Lei Estadual nº 10.630/2017, que versa sobre a obrigatoriedade de registro no SIF ou SIE para a fruição do benefício fiscal,
nada havendo quanto à Lei nº 10.541/2016, interpretada sistematicamente com o Decreto nº 3.998-R/2016 na sentença guerreada e em sede de recurso administrativo.

Confira-se:

AI nº 5.038.691-1 – Deixar de Recolher o Imposto do ICMS – Substituição Tributária, devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado. – Data de referência: 03/2017 a 08/2017.

AI nº 5.038.692-2 – Deixar de recolher o ICMS devido, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante. – Data de referência: 09/2017 e 10/2017. Informações complementares: Deixar de Recolher o Imposto – ICMS – Substituição Tributária, devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), conforme exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado.

AI nº 5.038.718-8 – Deixar de recolher o ICMS devido, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante. – Data de referência: 09/2017 e 10/2017. Informações complementares: A empresa a qual possui CNAE de Indústria, não possui o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), para usufruir dos benefícios de redução na carga tributária, perdendo deste modo, o benefício da redução da carga tributária trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, uma vez que, com o advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, além de ser indústria localizada neste Estado, havia a necessidade da mesma estar registrada no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), portanto a empresa não faz jus aos benefícios de redução de base de cálculo nela previsto.

AI nº 5.038.719-9 – Deixar de Recolher o Imposto (ICMS) devido em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, pelo fato da empresa ter perdido os benefícios de redução na carga tributária, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, por não possuir o Registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE), conforme exigência da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, para Indústria localizada neste Estado. – Data de referência: 03/2017 a 08/2017. Informações complementares: A empresa com CNAE de Indústria, não possui o SIF ou SIE/ES, e aproveitou a redução de base de cálculo, trazida pelo Decreto nº 3.998-R, de 29/07/2016, sem que a mesma realmente se revestisse da condição de indústria, pois com o advento da Lei nº 10.630, de 28/03/2017, além de ser indústria localizada neste Estado, havia a obrigação la estar registrada no Serviço de Inspeção Federal – SIF, ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo.

Em que pesem os argumentos da autora, que defende a irretroatividade da nova exigência da Lei Estadual nº 10.630/2017, entendo que o erro material - consubstanciado na ausência de menção expressa à Lei Estadual nº 10.541/2016 nos Autos de Infração - não acarretou em qualquer prejuízo à defesa que, inclusive, teve seus questionamentos devidamente clarificados pela Administração no julgamento da impugnação aos autos de infração, por meio de decisão motivada e fundada em dois motivos principais: o primeiro assentado na ausência de registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE, e o segundo na ausência de comprovação da sua condição de indústria.

Ademais, é imperioso destacar que
o benefício fiscal possui caráter de exceção e a sua concessão está vinculada ao cumprimento estrito das condições estabelecidas pela lei
.

À vista disso, corroborando às razões do Conselheiro Relator no julgamento do recurso administrativo, entendo que o debate acerca da atividade principal da apelante não parece crucial para o deslinde da questão, uma vez que,
à época dos fatos, a apelante não preenchia o requisito essencial para a obtenção do benefício fiscal previsto no Decreto nº 3.998-R/2016 e 3.986-R/2016, qual seja, o registro no Serviço de Inspeção Federal - SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE,
exigidos para o regular funcionamento do estabelecimento industrial
,
nos termos da Lei nº 10.541/2016.

Lei nº 10.541/2016
-
Dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos e subprodutos de origem animal no Estado do Espírito Santo

[...]

Art. 7º Os estabelecimentos industriais e os entrepostos de produtos de origem animal em todo o Estado do Espírito Santo
só poderão funcionar na forma da legislação vigente e mediante prévio registro em órgão competente.

§ 1º
Os estabelecimentos registrados no SIE-IDAF, funcionando na forma da lei vigente,
tornam-se aptos a comercializarem seus produtos em todo o território do Estado do Espírito Santo.

§ 2º
Os estabelecimentos que comercializarem produtos e subprodutos de origem animal, apenas no âmbito de seu município, deverão realizar os registros no respectivo Serviço de Inspeção Municipal - SIM, coordenado pela Secretaria de Agricultura do Município pertinente, ou, na ausência deste, deverão registrar-se no SIE ou Serviço de Inspeção Federal - SIF.

[...]

Denota-se, portanto, que o fato de a Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS e dá outras providências, ter sido alterada pela Lei Estadual nº 10.630/2017 para explicitar naquele diploma a já vigente Lei nº 10.541/2016, não torna inexigível a condição de registro
no Serviço de Inspeção Federal - SIF ou Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo – SIE
para a fruição do benefício fiscal, eis que tal condição era necessária ao seu próprio funcionamento no Estado do Espírito Santo.
A empresa, ao não cumprir a condicionante, perdeu o direito ao benefício, tornando legítima a atuação fiscal.

Conforme bem assentado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000021-91.2020.8.08.0000,
in verbis
:

“[...]
se o art. 7º, §§ 1º e 2º da Lei n. 10.541/2016 exige o registro dos estabelecimentos no órgão competente (SIM, SIE ou SIF, a depender da abrangência dos negócios desenvolvidos pelo interessado) e o Decreto n. 3.986-R estabelece um benefício tributário para estes mesmos estabelecimentos, por óbvio que o gozo da benesse está intrinsecamente ligado àquele registro no Sistema de Inspeção, seja ele Municipal, Estadual ou Federal.

Portanto,
parece-me ilógico supor que um contribuinte estadual poderia ser agraciado com a redução da base de cálculo do imposto prevista no Decreto n. 3.986-R mesmo não cumprindo uma exigência legal estabelecida no mesmo dia 17.06.2016 pela Lei n. 10.541/2016
.”

À vista da percuciente análise da questão empreendida pelo magistrado
a quo
, trago à colação os fundamentos consignados na sentença que, por sua robustez e clareza, faço acrescentar às razões deste voto:

“Todavia, analisando detidamente os argumentos suscitados pela requerente, entendo que, neste aspecto, os pedidos autorais não prosperam, porquanto a análise da legislação de regência faz compreender que o registro no SIE ou no SIF é requisito mínimo para a concessão do benefício fiscal almejado. Explico.

Conforme se denota dos autos, o Decreto nº. 3.986-R que estabelece o benefício tributário discutido nestes autos foi sancionado em conjunto com a Lei nº. 10.541/2016.

Neste sentido, observo que enquanto a Lei nº. 10.541/2016 exige o registro dos estabelecimentos no órgão competente (SIM, SIE ou SIF, a depender da abrangência dos negócios desenvolvidos pelo interessado), o Decreto nº. 3.986-R estabelece um benefício tributário para estes mesmos estabelecimentos, de modo que me parece evidente que o gozo da benesse está intrinsecamente ligado àquele registro no Sistema de Inspeção, seja ele Municipal, Estadual ou Federal.

Deste modo, não haveria como a requerente supor que o gozo do benefício fiscal em comento não estaria ligado ao cumprimento da exigência estabelecida pela Lei nº. 10.541/2016.

Estabelecida tal premissa, não há como se afirmar que não estaria vigente a exigência de registro no SIF e/ou SIE durante o período de ocorrência dos fatos geradores, vez que, para as empresas do ramo explorado pela requerente, tal obrigação acessória não foi introduzida pela Lei nº. 10.630/2017 (em 29.03.2017), mas sim pela Lei nº 10.541/2016.

No mesmo sentido, não há como falar em inobservância do princípio da anterioridade, vez que não houve revogação de benefício fiscal com o advento da Lei nº. 10.630/2017, mas tão somente a ratificação de uma obrigação acessória já prevista na análise conjunta da Lei n.º 10.541/2016 com o Decreto nº. 3.986/2016, qual seja, manter registro nos Sistemas de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal.

E tanto é assim que a Lei nº. 10.541/2016 foi expressamente mencionada nos parágrafos 10 e 12 do art. 5º-A da Lei nº. 7.000/2001, com a redação dada pela Lei nº. 10.630/2017.

Assim, resta claro que a Lei nº. 10.630/2017, que alterou a Lei nº. 7.000/2001, tratou apenas de unificar os dois diplomas supramencionados, compilando na mesma norma o benefício tributário e a exigência de registro nos Sistemas de Inspeção.

Deste modo, entendo que, neste aspecto, as alegações autorais não prosperam.”

Dessa maneira,
adoto o entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que a mera ocorrência de erro material na fundamentação do auto de infração não tem o condão de invalidar o título, mormente em face da ausência prejuízo à defesa da recorrente e à presença de elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator.

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONHECIMENTO ELETRÔNICO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CARTA AR. DOMICILIO DO SUJEITO PASSIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.INOCORRÊNCIA. 1. É válida a notificação efetuada pelo correio, com aviso de recebimento 'AR', quando inequivocamente foi entregue no domicílio do devedor, no caso, retirado na ECT, mesmo que recebido e assinado por terceiro. 2
. A mera ocorrência de erro material na fundamentação do auto de infração não tem o condão de invalidar o auto de infração, mormente em face de não haver qualquer prejuízo à defesa da recorrente.
3. Inviável a incidência de legislação mais benéfica no caso, tendo em vista que a norma que compreende a conduta da parte autora não foi revogada por legislação posterior. 4. A prestação de informações intempestivas, ainda que anteriormente à atividade fiscalizadora da Administração, não caracteriza a denúncia espontânea da infração, sendo aplicável a multa. (STJ - REsp: 1624908 SC 2016/0236974-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 25/09/2017)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. NATUREZA DA INFRAÇÃO CLARAMENTE IDENTIFICADA. MERO ERRO MATERIAL. IDÊNTICA SANÇÃO APLICÁVEL EM RAZÃO DA OMISSÃO DE RECEITA QUE GERA PRESUNÇÃO A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO TRIBUTÁVEL NÃO REGISTRADA . ARTIGO 138, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. AUTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ACOLHIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA PARCIAL NA SEARA ADMINISTRATIVA . REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS EXCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS CUJAS MERCADORIAS FORAM DEVOLVIDAS. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. CDA LAVRADA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE PELA AUTUAÇÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA . DEIXAR DE ESCRITURAR. INFRAÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NO CASO DE DOCUMENTOS NÃO REGISTRADOS PELO CONTRIBUINTE NA ENTRADA DA MERCADORIA. ARTIGO 84 DO RICMS/2002 . LAVRATURA DE OUTRO AUTO DE INFRAÇÃO COM PRESUNÇÃO LEGAL DISTINTA. DIFERENTE NO MOVIMENTO DA CONTA DE MERCADORIAS. NÃO COMPROVADA EVENTUAL DUPLICIDADE. MULTA LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AFASTADO CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . REMESSA PREJUDICADA. 1. Apesar de o auto de infração apontar o inciso V, ao invés do inciso VII do artigo 76 da Lei Estadual nº 7.000/2001, é perfeitamente possível identificar a natureza da infração atribuída ao sujeito passivo, o que atrai a conclusão de se tratar de simples erro material, que não autoriza a nulidade pretendida. 2. A autuação questionada refere-se precisamente à especificidade do referido inciso VII, enquadrada erroneamente no inciso V, ambos relativos à omissão de receita que gera a presunção da operação ou prestação tributável não registrada, cuja sanção é precisamente a mesma, devidamente descrita no auto de infração, conforme § 1º do artigo 76 da Lei Estadual nº 7.000/2001. 3 .
O art. 138, § 2º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, prevê que as “incorreções ou omissões do auto não acarretarão a sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator”, o que precisamente se verifica no caso concreto. 4 . O auto de infração foi devidamente motivado e o apontamento de um dispositivo errôneo, claramente identificado pela narrativa fática, ambos referentes à presunção da operação ou prestação tributável não registrada, sancionados pelo mesmo dispositivo, não prejudicou a defesa
, que, inclusive, obteve reconhecimento da insubsistência parcial do lançamento, revisto pela autoridade julgadora, diante da inclusão de notas fiscais relativas às mercadorias que não tiveram sua entrada efetivada no estabelecimento. 5. Embora dispensado o termo de revisão de lançamento, conforme previsto na redação original do art. 138, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, vigente à época da ocorrência do fato gerador, fato é que foi acolhida a impugnação no âmbito administrativo, em que revisto o lançamento na própria decisão favorável à contribuinte, que obteve a pretendida redução do crédito tributário devido, antes mesmo da lavratura da certidão de dívida ativa, assegurando-lhe o contraditório e ampla de defesa, ou seja, sem qualquer prejuízo (também não apontado nesta demanda). 6. O STJ, em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/1973 (RESP nº 1.045 .472/BA – tema repetitivo nº 166), não admitiu a substituição da CDA até a prolação de sentença nos embargos à execução, em casos que não se trata de mero erro formal ou material, justamente diante da necessidade de revisão do lançamento, com todas as garantias asseguradas ao sujeito passivo, que, no caso concreto, foram observadas. 7. Em relação à afirmada duplicidade de autuação, em razão dos mesmos fatos, no próprio auto de infração impugnado, ficou muito claro que o AI nº 2.083 .204-2 foi lavrado em razão do descumprimento de obrigação acessória (deixar de escriturar), distinta da infração relativa à presunção de operação ou prestação tributável não registrada, em que apurado o tributo em razão da omissão apontada, diante da ausência de registro das notas fiscais de aquisição na escrita fiscal da empresa. 8. O direito ao creditamento relativo às aquisições somente é possível quando os documentos são registrados pelo contribuinte, o que não ocorreu no caso concreto, o que está expressamente previsto no artigo 84 do RICMS/2002 – portanto, inaplicável à espécie. 9 . No que se refere ao AI 2.064.324-9, na própria seara administrativa, foram excluídos o imposto e multa relativos às notas fiscais objeto da referida autuação (incluídas na elaboração da conta corrente de mercadorias), em relação às quais sequer se constatou valores vinculados, inexistindo comprovação de que todas as operações relativas ao exercício financeiro de 2009 foram objeto da citada autuação, que está embasada em presunção legal distinta. 10 . No levantamento da presunção de saídas sem emissão de documentos, decorrente das omissões de registros no livro registro de entradas, relativo ao AI impugnado nestes autos, foi elencada uma série de documentos fiscais de 2009, em que aplicada a presunção, sendo que no AI 2.064.324-9, distintamente, as notas foram escrituradas no livro de registro de entradas, contudo, apurou-se fato presumido e caracterizado pela diferença no movimento da conta corrente de mercadorias, tratando-se, assim, de fatos distintos, não comprovada nestes autos eventual duplicidade da cobrança (não bastando para tanto a alegação genérica constante da inicial). 11 . Quanto à multa, o Pretório Excelso “tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”, com destaque de que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal (ARE 905685 AgR-segundo, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, DJe-237 PUBLIC 08-11-2018; ARE 1058987 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, DJe-289 PUBLIC 15-12-2017; AI 838302 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe-063 PUBLIC 31-03-2014). 12. No caso, a multa aplicada representa 176,47% do valor tributo apurado, devendo ser limitado a 100%, a fim de afastar seu caráter confiscatório. 13 . Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir o valor da multa, e, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50%, fixados os honorários advocatícios em percentual mínimo sobre o valor da diferença expurgada do auto de infração. 14. Recurso conhecido e em parte provido. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0024018-53.2019.8.08 .0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que rejeitou a tese autoral de ilegalidade da autuação fiscal.

I.3 - DO CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO DA MULTA.

Por fim, quanto à alegação de que a multa de 100% do valor do tributo teria caráter confiscatório, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

No julgamento do
Tema 863
, a Suprema Corte fixou a tese de que, em casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa qualificada se limita a 100% (cem por cento) do débito, ressalvada hipótese de reincidência, patamar que foi rigorosamente observado na autuação.

TEMA 863

Tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MULTA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º e § 6º – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A questão do limite da multa punitiva qualificada está sendo objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que afetou o Tema 863 à repercussão geral para definir “limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório” . Enquanto não sobrevém precedente vinculante sobre a matéria, este eg. TJES tem mantido o entendimento aplicado a todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que seu valor não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada.
2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art . 85, § 2º ou § 3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC)– Tema 1.076 do STJ. 3 . No caso em tela, , o valor do proveito econômico é a diferença do valor que será descontado da CDA 07966/2016, o que não ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais). Daí de se dessomem, de início, dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, § 8º do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062468820248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Assim, a sanção aplicada está em plena conformidade com o entendimento vinculante do STF, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Diante de todo o exposto,
a manutenção da improcedência do pedido formulado pela autora, neste ponto, é medida que se impõe
.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Estado, por sua vez, insurge-se contra a parcial procedência decretada na sentença, apontando, em suma, o equívoco do Juízo ao "reduzir" a multa para o patamar de 100%, visto que este já era o valor originalmente fixado nos quatro autos de infração, e, por consequência, como a decisão não gerou qualquer proveito econômico à autora, torna-se insubsistente a condenação em sucumbência recíproca, devendo a integralidade dos ônus ser suportada pela parte demandante.

Assiste plena razão ao ente estatal.

Uma simples análise dos autos de infração (fls. 84/93) revela, de forma inequívoca, que as multas punitivas foram, desde a sua lavratura, fixadas em estrita paridade com o valor do imposto devido, ou seja, no exato percentual de 100% (cem por cento).

Infere-se, portanto, que,
ao determinar a limitação da multa a 100% do valor do débito, a sentença vergastada operou sobre uma situação jurídica já consolidada, não promovendo qualquer alteração prática ou proveito econômico em favor da empresa autora
. Em outras palavras, a decisão de primeiro grau, nesse ponto específico, foi inócua, pois "reduziu" a multa para o patamar que ela já ostentava.

A consequência lógica e processual de tal constatação é o afastamento da sucumbência recíproca, pois, se a parte autora não obteve qualquer ganho com o provimento jurisdicional, sua derrota na demanda foi integral.

Portanto, o recurso do Estado deve ser provido para reformar a sentença e julgar a demanda
totalmente improcedente
.

Com a reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente, resta definir o critério para a fixação da verba honorária devida pela empresa autora.

Nesse sentido,
filio-me ao entendimento de que a fixação por equidade, em casos como o presente, é a medida que melhor realiza a justiça
. A busca pela razoabilidade e pela vedação ao enriquecimento sem causa deve ser uma via de mão dupla: se a equidade é frequentemente invocada para proteger o erário quando a Fazenda Pública é devedora, em respeito ao
princípio da isonomia
, a mesma lógica deve ser observada quando o ente público figura como parte vencedora.

Acerca da matéria, não desconheço que o C. STJ, na apreciação do
Tema nº 1076
, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão similar, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que
a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais
.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, embora não desconheça que a jurisprudência do STF frequentemente se debruça sobre a apreciação equitativa para proteger o erário nos casos em que a Fazenda Pública figura como
devedora
dos honorários,
filio-me ao entendimento de que, em respeito ao princípio da isonomia, a mesma
ratio decidendi
deve ser aplicada em situações inversas, como a presente, em que o ente público é o
credor
.

No caso dos autos, o valor da causa é de
R$ 1.582.317,32 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)
. A fixação da verba honorária em percentual — ainda que no mínimo legal — resultaria em uma condenação deveras elevada e incompatível com a complexidade da demanda, que versou sobre matéria eminentemente de direito e foi solucionada com base na análise da legislação e da jurisprudência, sem dilação probatória complexa.

Assim, com base no art. 85, § 8º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo os honorários advocatícios em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, valor que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo ilustre Procurador do Estado, sem onerar de forma excessiva a parte vencida.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
julgar totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Por consectário,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para condenar a autora
DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
. ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por apreciação equitativa, em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034366-33.2019.8.08.0024

AP
TE/APDO
: DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.

AP
DO/APTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Pares,

Tive a oportunidade de examinar detidamente os presentes autos em razão de pedido de vista formulado na última sessão, bem como o judicioso e exauriente voto proferido pela eminente Relatora Desembargadora Heloisa Cariello. Adiantando a minha conclusão, manifesto-me no sentido de acompanhá-la.

A controvérsia gravita em torno da legalidade de Autos de Infração lavrados em desfavor da empresa autora da ação anulatória de débito fiscal, em virtude do aproveitamento indevido do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS. O cerne da questão reside na exigibilidade de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Serviço de Inspeção do Estado do Espírito Santo (SIE) como requisito indispensável para a fruição da referida benesse.

Conforme pontuado pela eminente Relatora, a concessão de benefícios fiscais possui caráter excepcional e exige o cumprimento estrito das condições estabelecidas em lei (Art. 111 do CTN). No caso vertente, a exigência de registro sanitário (SIF/SIE) já se encontrava prevista na Lei Estadual n.º 10.541/2016, configurando requisito para o próprio funcionamento regular da empresa no setor de produtos de origem animal.

Nesse cenário, comungo do entendimento de que a alteração promovida pela Lei Estadual n.º 10.630/2017 apenas explicitou e unificou obrigações que já eram inerentes ao exercício da atividade da pessoa jurídica em questão, não havendo que se falar em violação ao princípio da anterioridade tributária ou em inovação surpresa. A falta do referido registro tornou legítima a atuação do Fisco nos moldes ocorridos.

Ademais, ressalto que, em que pese o esforço argumentativo da parte autora, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.541/2016 pelo Colendo Tribunal Pleno deste Sodalício, no bojo da ADI nº 0022483-35.2017.8.08.0000 não fulmina o lastro legal das autuações, tampouco a fundamentação sentencial corroborada nesta instância.

Observa-se que os autos de infrações possuem fundamento autônomo na inobservância da Lei nº 10.630/2017, a qual reuniu, como já dito, em um único diploma legal, tanto a obrigação de registro sanitário quanto a outorga do benefício fiscal condicionado. Assim, a exigência tributária subsiste validamente amparada pela referida norma específica.

Além disso, impõe-se registrar que o acórdão proferido na citada ADI modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para a modalidade
ex nunc
, a partir da publicação do julgamento ocorrida em 08/01/2019. Na hipótese sob exame, as autuações fiscais foram realizadas no ano de 2017 e referem-se a fatos geradores ocorridos também no ano de 2017.

Portanto, ao tempo da fiscalização e da ocorrência dos fatos tributáveis, ainda que não subsistisse o fato de lastrearem-se em lei diversa e posterior, a Lei Estadual nº 10.541/2016 gozava de plena presunção de constitucionalidade e eficácia.

Quanto à multa punitiva no patamar de 100% do valor do tributo, ratifico o posicionamento de que tal sanção não reveste caráter confiscatório, estando em absoluta consonância com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da Repercussão Geral.

Por fim, no que concerne ao apelo do Estado, assiste-lhe plena razão ao apontar que a sentença primeva foi inócua ao "reduzir" a multa para 100%, visto que este já era o patamar originalmente fixado nos autos de infração. Assim, ante a ausência de proveito econômico para a autora, a reforma para a improcedência total dos pedidos é medida impositiva, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Acompanho, igualmente, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, do CPC), no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo a evitar uma condenação desproporcional e injusta frente ao elevado valor da causa e à baixa complexidade da dilação probatória, em respeito ao princípio da isonomia e da razoabilidade, com supedâneo no entendimento da Corte Suprema em casos análogos ao presente e julgados posteriormente ao Tema 1.076 da Colenda Corte Cidadã, inclusive.

Posto isto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de DIAS & SIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, fixando os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS